Tribunal: STF
Processo: Rcl 64735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos pelo Estado de Rondônia em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. Concessão do benefício de aposentadoria. ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Repercussão geral. Pretensão subjacente a atos singulares de percepção de pensão por ex-governadores ou seus beneficiários cujas concessões se operaram nos termos legais. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de pretensão subjacente a atos singulares de percepção de pensão por ex-governadores ou seus beneficiários cujas concessões se operaram nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima, os quais emanam do entendimento obrigatório do STF.



    2. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão acima, proferido em sede de agravo interno, foi esclarecido após a oposição de embargos de declaração. Confira-se a ementa:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. Percepção de pensão por ex-governadores ou seus beneficiários. Concessões operadas nos termos legais. Prestação de esclarecimento. Retroatividade.



    1. Conforme o RISTF, as Turmas da Corte detêm competência para apreciar reclamação constitucional (art. 9º, alínea c). Ademais, por estar a decisão tomada na presente reclamação alinhada com a orientação firmada pelo Tribunal Pleno (ADPF nº 745/DF), não há razão para a submissão do feito ao Plenário.



    2. Inexiste omissão quanto à alegada incidência da Súmula nº 734/STF, na medida em que a Turma expressamente concluiu, no julgado embargado, que a referida decisão transitada em julgado não constituía óbice ao conhecimento da reclamação.



    3. Não obstante as razões anteriores, é necessário prestar esclarecimentos sobre os efeitos da decisão tomada nos presentes autos. 



    4. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica ao presente caso, observada a circunstância mencionada nos autos (existência da ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001).



    5. A decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001, contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF, deixou automaticamente de produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23). Desde então deveria ter sido restabelecido o pagamento do benefício concedido aos reclamantes. Aplicação, por analogia, do entendimento da Corte nos Temas nºs 881 e 885. Quanto às verbas anteriores a 1º/12/23, verifica-se que, ao menos em tese, elas poderão ser discutidas com eventual rescisão da referida decisão transitada em julgado.



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, prestando-se o esclarecimento de que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido aos reclamantes tem efeitos retroativos a 1º/12/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF). Eventual discussão quanto à cobrança individual de valores aos quais teriam direito os reclamantes cabe aos órgãos competentes de primeira instância.”



    O embargante alega divergência do acórdão ora embargado com o que decidido nos autos da Rcl nº 64.554.



    Aduz que



    “[s]e trata de duas reclamações sobre a pensão de ex-governadores do Estado de Rondônia, com fundamento no descumprimento da ADPF 745 e decisões similares, sendo que tiveram resultados diametralmente opostos em decorrência única de terem sido julgadas por turmas diferentes.



    (...)



    No caso em mãos, tem-se uma Reclamação contra decisão já transitada em julgada sendo admitida, quando seria talvez cabível o uso de Ação Rescisória nos termos do art. 535, §8º, do CPC. Entretanto, em caso idêntico, esta mesma Corte afastou a pretensão. Em tal cenário, fica o Estado de Rondônia sem qualquer segurança, sendo obrigado a conceder benefício para um pleiteante e negar a outro, apesar de estarem em situações jurídicas idênticas.



    (...)



    A presente Reclamação é incabível por várias razões. entre as quais: 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como instrumento para desconstituir ou reabrir discussões de decisões transitadas em julgado, salvo hipóteses extremamente excepcionais, como fraude processual, inexistência de citação válida ou violação evidente da competência do STF. 



    2. Mesmo que a decisão transitada em julgado contrarie súmula vinculante ou tese de repercussão geral, a reclamação não será admitida se não houver impacto na preservação da autoridade ou eficácia de decisão do STF. 



    3. A reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, que define as situações em que uma reclamação é permitida. 



    4. O STF entende que a mera incompatibilidade com a jurisprudência da Corte não autoriza o uso da reclamação após o trânsito em julgado, pois isso comprometeria a coisa julgada. 



    Em síntese, tem-se que esta Reclamação é incabível, porque as decisões foram tomadas de acordo com a jurisprudência vigente na época e não há violação ao entendimento do STF. As mudanças posteriores na jurisprudência não autorizam a rescisão de um acórdão baseado em uma interpretação legal que era majoritária e válida à época do julgamento.



    (...)



    As reclamações constitucionais 64.554 e 64.735 possuem uma divergência notável em relação à interpretação e aplicação de princípios como a confiança legítima e a segurança jurídica. Essas divergências refletem abordagens distintas no tratamento de benefícios ou atos administrativos amparados por normas posteriormente declaradas inconstitucionais. 



    O Min. Edson Fachin, na Reclamação Constitucional paradigma 64.554 adotou uma visão mais rigorosa em relação ao cabimento da reclamação constitucional. Ele enfatizou que o instrumento não pode ser utilizado como substituto recursal ou como forma de reabrir questões já decididas em ações judiciais ordinárias, fundamentando que a reclamação precisa demonstrar violação clara e imediata à decisão do STF que se busca proteger, o respeito à Coisa Julgada e a Inadequação como meio processual, destacando que a reclamação não deve ser utilizada para impugnar decisões já consolidadas por via ordinária.”



    O embargante requer “[o] conhecimento e provimento dos presentes embargos de divergência, para que seja reformado o acórdão embargado, alinhando-o ao entendimento firmado no julgamento da Reclamação Constitucional 64.554”.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    Ainda que se pudesse conhecer do recurso, o ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados nas peças recursais anteriormente apresentadas, com o objetivo de cassar decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação constitucional. Estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os reuisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente